Tribunal: TJDFT
Processo: 0722107-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO DE JUIZ. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 145, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REJEIÇÃO LIMINAR. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Admite-se a rejeição liminar, por Decisão Monocrática, de Incidente de Arguição de Suspeição do Juiz quando não estiverem presentes, na própria causa de pedir da Petição, os requisitos do artigo 145, do Código de Processo Civil.
2. Recurso conhecido e não provido.